Tribunal: TJDFT
Processo: 0758605-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de omissão, para fins de prequestionamento, na análise de sua responsabilidade no evento danoso, bem como sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do valor condenatório.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: VI. Nos termos do art. 740 do CC, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicado o transportador com tempo hábil para a renegociação das passagens, salvo se o fornecedor demonstrar a impossibilidade de renegociação do respectivo assento. VII. Noutro giro, o art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, bem como nos termos do art. 740, § 3o, do CC, o transportador terá direito de reter até 5% do valor a ser restituído ao passageiro, à título de multa compensatória. VIII. Assim, não procede os fundamentos da companhia aérea de que tem direito à retenção daquele valor, na medida em que os bilhetes foram adquiridos na tarifa promocional, uma vez que apesar da previsão contratual, trata-se de cláusula abusiva, portanto, deve ser declarada nula. IX. Resta clara a conduta ilícita da empresa, apta a ensejar a sua responsabilização civil, a retenção de parcela superior a 5% do valor adimplido para aquisição dos bilhetes, o que impõe o dever de reparar os danos materiais causados ao consumidor. X. Nesse contexto, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte aéreo com a devida restituição do montante despendido para a aquisição das passagens, deduzido, no entanto, o valor da multa compensatória e do valor que já lhe fora restituído pela empresa aérea.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.